Tribunal: TJMT
Processo: 0032665-80.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N. 0032665-80.2011.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADA: ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA e OUTROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda e Outros, nos termos do art. 924, II, do CPC e do art. 156, I, do CTN, condenando o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da execução.
Na sequência, acolhendo os embargos de declaração opostos por Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda e Outros, o juízo a quo afastou a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
Em suas razões recursais, o apelante aduz que “em determinado momento pretérito, houve a inadimplência no tocante ao imposto devido ao Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual o débito foi inscrito em dívida ativa e, por consequência, levado à execução fiscal.”.
Esclarece que “o adimplemento administrativo, conforme descrito, ocorreu em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, de forma extraprocessual, motivo pelo qual deve responder pelos honorários advocatícios devidos na presente demanda”.
Nesse contexto, realça que, à luz do princípio da causalidade, “a parte que não pagou o tributo, dando causa à inscrição do débito em dívida ativa, bem como ao ajuizamento da ação de execução fiscal, não pode se esquivar de pagar honorários advocatícios, mesmo que o processo seja extinto por superveniente parcelamento do débito”.
Por fim, argumenta que não pode a apelada se escusar de quitar a dívida de honorários alegando o pagamento do FUNJUS, pois tal valor não se confunde com honorários advocatícios devidos por força de sentença em processo judicial.
Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja restabelecida a sentença, anulando-se a decisão que acolheu os embargos de declaração e afastou a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
Intimada, em contrarrazões, a apelada aduz “comprovadamente já realizou o pagamento dos honorários sucumbenciais na esfera administrativa por ocasião de adesão ao REFIS/MT, e em data posterior à inscrição em dívida ativa e, por isso, não há que se falar em nova condenação”, requerendo, pois, o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.
Registre-se que a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Colhe-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 09/09/2011, execução fiscal em face de Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda com vistas à cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n. 20111994.
Na data de 13/02/2021, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do feito, informando que “a CDA executada nestes autos foi baixada” e que “as custas processuais serão suportadas pela executada”.
O juízo a quo, então, proferiu sentença nos seguintes termos:
“Conforme pedido expresso da parte exequente, declaro quitado o crédito tributário representado pela CDA, que instruiu a presente Execução Fiscal e, por consequência, extinta a presente execução fiscal, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC e 156, inciso I, do CTN.
Com a extinção da Execução, em observância ao princípio da causalidade, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios de 10%, em favor do exequente, máxime porque o pagamento realizado ocorreu após a propositura da presente Ação.
Nessa linha de entendimento, conquanto o executado tenha realizado o pagamento do débito no âmbito administrativo, em momento posterior ao ajuizamento da Ação, tal situação não afasta a responsabilidade pelo pagamento do ônus de sucumbência, porquanto a inadimplência do executado ensejou a propositura da demanda.”
A parte executada, ora apelada, manejou embargos de declaração alegando que “a r. sentença foi omissa em relação ao fato de que conjuntamente ao pagamento do crédito tributário pela via administrativa, a Embargante também arcou com os honorários advocatícios em favor da Procuradoria Geral deste Estado (FUNJUS), assim previsto no art. 12 da Lei 10.433/16 e no art. 11 do Decreto Estadual no 704/16 e comprovado nos autos”.
Nesse contexto, requereu fossem acolhidos os embargos para reconhecer o pagamento da verba honorária pela via administrativa, por ocasião da adesão ao REFIS/MT, nos termos da Lei MT n.o 10.433/2016 e do Decreto MT no 704/2016, não havendo que se falar em nova condenação.
Os embargos foram acolhidos pelo juízo a quo, que afastou a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios com base nos seguintes fundamentos:
“(...) verifica-se que, de fato, não houve o pronunciamento, na sentença, acerca dos honorários advocatícios já pagos pelo Embargante ao Estado, no âmbito administrativo, conforme acordo celebrado entre as partes.
Em petição de id. 46682603, a ora Embargante informou que aderiu ao REFIS/MT, nos termos da Lei MT n.o 10.433/2016 e do Decreto MT no 704/2016, e pagou o débito objeto deste processo de execução fiscal, conforme comprovante de pagamento em anexo.
Em id. 46682604, consta o comprovante de pagamento referente ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado), situação que afasta a necessidade de fixação da verba honorária. (...)”
Inconformado, o apelante aduz que, à luz do princípio da causalidade, “a parte que não pagou o tributo, dando causa à inscrição do débito em dívida ativa, bem como ao ajuizamento da ação de execução fiscal, não pode se esquivar de pagar honorários advocatícios, mesmo que o processo seja extinto por superveniente parcelamento do débito”.
Ajunta que não pode a apelada se escusar de quitar a dívida de honorários alegando o pagamento do FUNJUS, pois tal valor não se confunde com honorários advocatícios devidos por força de sentença em processo judicial.
O presente apelo não merece provimento.
Verifica-se que a extinção do executivo fiscal se deu em razão da quitação do débito na via administrativa, ante a adesão da executada ao REFIS/MT, nos termos da Lei MT n.o 10.433/2016 e do Decreto MT no 704/2016.
Colhe-se que a executada efetuou o pagamento do valor de R$ 432.770,94 relativa à dívida ativa, bem como o pagamento de 10% desse montante (ou seja, R$ 43.277,09) destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).
Importa registrar que o referido Fundo tem previsão no art. 120 da Lei Complementar no 111/ 2002, que assim dispõe:
Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;
II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;
III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;
IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.
De ver-se que, no presente caso, encontra-se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários, cobrado na via administrativa, destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.
Diante disso, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente “bis in idem”.
Nesse sentido, colha-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013).
2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento.
3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido.
(AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)
Tal entendimento, aliás, vem sendo observado por esta Corte de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.
(TJMT. N.U 1002900-71.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)
Logo, mostra-se acertada a decisão que, ao acolher os embargos de declaração, afastou a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios.
Ante exposto, nego provimento ao presente recurso.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado